Tribunal: TJSP
Processo: 1028803-40.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Membro inferior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Pretensão de recebimento do auxílio-acidente em valor

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Membro inferior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Pretensão de recebimento do auxílio-acidente em valor não inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2o, da Constituição Federal – Comando constitucional aplicável a benesses que substituem os rendimentos do segurado, não sendo o caso do auxílio acidente – Revisão indevida – Improcedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação do INSS e do autor.